Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CREUSA SILVA RAMOS da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704206-39.2017.8.07.0005) requerido em desfavor de DAVID FRANCISCO SILVA NETO, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA e HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, indeferiu seus pedidos de pesquisas nos sistemas SREI, SNIPER, SIMBA, CCSBACEN e CNIB. Em suas razões recursais (ID 44523874), a agravante/exequente alega, em síntese, a eficiência dos sistemas SREI, SNIPER, SIMBA, CCSBACEN e CNIB na busca de bens e ativos passíveis de penhora dos agravados/executados e a possibilidade de sua consulta, por ordem judicial, com fundamento no princípio da cooperação. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora